Tribunal: TJSP
Processo: 1012397-03.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo – Desconto de parcelas em folha de pagamento – Cabimento, em tese, de limitação a 30% da remuneração disponível do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) – Elementos nos autos, todavia, que demonstram que o valor descontado mensalmente não excede o limite tolerado – Sentença

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo – Desconto de parcelas em folha de pagamento – Cabimento, em tese, de limitação a 30% da remuneração disponível do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) – Elementos nos autos, todavia, que demonstram que o valor descontado mensalmente não excede o limite tolerado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012397-03.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUIZ
GUILHERME BRAGA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012397-03.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.213 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1012397-03.2019 – SANTO ANDRÉ.
Apelante: Luiz Guilherme Braga Silva.
Apelada: Banco do Brasil S/A.
Juíza: Adriana Bertoni Holmo Figueira.
Voto 24.213
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISIONAL DE
CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL Empréstimo Desconto de parcelas em
folha de pagamento
Cabimento, em tese, de
limitação a 30% da remuneração disponível do
mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência
(Lei no 10.820/03) Elementos nos autos, todavia,
que
demonstram
que
o
valor
descontado
mensalmente não excede o limite tolerado

Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.

1. A sentença de fls. 202/205, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de obrigação de fazer, revisional de contrato e indenização
por dano moral movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa, observada justiça gratuita.

Diz-se que há necessidade de limitar os descontos efetuados pela
parte ré a 30% dos seus vencimentos, conforme permitido por lei. Colaciona
jurisprudência. Afirma que não visa eximir-se do pagamento, mas que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012397-03.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.213 - (tocn)
3
desconto seja limitado a garantir sua sobrevivência. Pretende, também, ser
indenizado pelos prejuízos decorrentes do desconto indevido (fls. 207/219).
Não veio resposta (fl. 222).

É o relatório.

2. Recurso infundado. Por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2144580-31.2019.8.26.0000 (fls. 195/199), interposto em face
da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, assim ficou decidido:
“... De fato, a jurisprudência tem acenado para a possibilidade de
desconto de valores relativos a empréstimos na conta corrente
e/ou folha de pagamento (consignado) do mutuário, desde que
restrito a 30% de seus rendimentos líquidos, com vista a
preservar minimamente sua condição de sustento. A respeito
mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE
ONDE RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE
30% DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-
corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012397-03.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.213 - (tocn)
4
pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito
deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido (AgRg no Ag 1156356 /
SP Relator: Ministro João Otávio de Noronha Órgão Julgador:
Quarta Turma Data do Julgamento: 02/6/2011 Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
Tribunal de Justiça de São Paulo
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE DÉBITO EM FOLHA.
LICITUDE DA RETENÇÃO SALARIAL CONDICIONADA À
OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO LEGAL. É lícita a cláusula
contratual que, em contrato bancário de mútuo estabelece a
possibilidade de débito direto em conta corrente das parcelas
devidas e mesmo o desconto em folha de pagamento do
mutuário, observada a limitação de 30% dos vencimentos
líquidos, em ordem a preservar-se o mínimo existencial em
consonância com a diretriz constitucional de tutela da dignidade
da pessoa humana. Precedentes jurisprudenciais. Relação
contratual submetida à revisão a não consubstanciar em concreto
o abuso ventilado Intervenção judicial integrativa da vontade das
partes não justificada na espécie Ônus da prova do autor não
desincumbido. Recurso provido, na parte conhecida (TJSP.
Apelação 0013456-60.2009.8.26.0597. Sertãozinho. 15a Câmara
de Direito Privado. Rel. Airton Pinheiro de Castro. 19/11/2013).
TUTELA
ANTECIPADA
Indeferimento
Empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012397-03.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.213 - (tocn)
5
Consignado Limitação dos descontos em folha de pagamento
Necessidade de manutenção de recursos mínimos à sobrevivência do devedor Observância da proteção
constitucional do salário Existência de vários contratos
Limitação a 30% dos vencimentos do agravante, observada a
soma de todos os contratos Decisão reformada Recurso provido
(TJSP. Agravo de Instrumento 0143663-56.2013.8.26.0000.
Casa Branca. 15a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Manoel
Mattos. 25/08/2013).
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Empréstimos consignados em
folha de pagamento. Limitação dos débitos mensais a 30% dos
vencimentos
líquidos
mensais
do
mutuário
Proteção
constitucional do salário (art. 7o, X da CF/88). Prova inequívoca
do comprometimento mensal dos salários do autor e
verossimilhança de suas alegações. Observância da regra do art.
352 do CC na imputação do pagamento. Antecipação da tutela
concedida. Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento
0242663-63.2012.8.26.0000. Guaratinguetá. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Alexandre Marcondes.18/12/2013).
Ocorre que, no caso, dos demonstrativos de pagamentos de fls.
34/39, vê-se remuneração de R$ 5.492,41, sendo que o banco
agravado desconta o valor de R$ 262,98 (notadamente fl. 39), a
não ultrapassar o limite de 30%. Logo, atento à jurisprudência
citada, nenhuma irregularidade nesse particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012397-03.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.213 - (tocn)
6
Dessa forma, a situação permite se conclua que não há, ao menos
por ora, ofensa ao limite legal de 30%, de forma que a decisão
fica, pois, mantida ausentes requisitos do art. 300, caput, do
CPC.
Cabe lembrar, todavia, que à tutela antecipada se pode conceder
em qualquer tempo (art. 296, caput, desse Código).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.” (fls. 197/199).
Pois bem. Pela análise das alegações e documentos que
sobrevieram com a contestação e réplica, não se verifica elemento capaz de
modificar o entendimento anteriormente adotado, tanto que, na sentença,
também a juíza concluiu que o limite de 30% dos vencimentos do autor não
foi ultrapassado pela ré (vide fl. 204).
E nas razões recursais, o apelante insiste de forma genérica que o
desconto ultrapassa 30% de seus vencimentos, mas não comprova o alegado.
Nem mesmo aponta nenhum documento nos autos que corroborasse seus
argumentos.
Forçoso convir, assim, que não há ilegalidade no desconto
efetuado pela ré do que correta a improcedência da demanda.
A sentença, portanto, se mantém como proferida. E não se aplica
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, porque ausente trabalho recursal do
patrono da apelada (fl. 222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012397-03.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.213 - (tocn)
7
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso